Tribunal: CARF
Processo: 13362.720080/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720080/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
LUCRO PRESUMIDO
Recorrente
CLINOP CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522, de 2002, em face do empate no
julgamento, converter o julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues
de Sousa (Relator), Giovana Pereira de Paiva Leite, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza
Lima Junior, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o Voto Vencedor o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720080/2008-11
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada contra autos de infração do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL referentes
a fatos geradores de 2004, 2005 e 2006. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 535 e ss):
Trata-se de autos de infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 58 a 61);
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 66 a 69); Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 74 a 77); Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 86 a 90); referentes a fatos geradores de 2004, 2005
e 2006, totalizando na data do lançamento crédito tributário no valor de R$ 198.919,87,
já incluídos multa e juros, conforme demonstrativo de fl. 2.
As infrações imputadas ao sujeito passivo foram:
a) omissão de receita – receita escriturada no Livro Razão e não declarada – de acordo
com a descrição dos fatos nos autos, o contribuinte omitiu receita de serviços em 2004 e
2005, declarando receita a menor, ocasionando diferença de base de cálculo para
apuração do IRPJ e contribuições.
b) aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido – o fiscalizado
utilizou o coeficiente de determinação do lucro presumido de 8% no ano calendário
2004 e 16% nos anos calendários 2005 e 2006, quando deveria ter utilizado o
coeficiente de 32% em todos os anos calendários.
As infrações foram assim capituladas:
a) IRPJ Arts. 224, 518 e 519, § 1°, inciso III, alínea "a", e §§ 4° a 7o , do RIR/99; Arts.
518 e 519, do RIR/99.
b) PIS – Arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 7/70; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 e
Art. 2o, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
c) Cofins – Art. 2o, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n °
4.524/02.
d) CSLL Art. 22 da Lei n° 10.684/03 e art. 37 da Lei n ° 10.637/02.
Ciente da autuação em 02/12/2008, o contribuinte apresentou em 30/12/2008 a
impugnação de fls. 94 a 117, na qual aduz as alegações que passamos a relatar nos
parágrafos seguintes.
Omissão de receita.
Quanto às receitas escrituradas e não declaradas, a impugnante defende que as receitas
lançadas no Livro Razão o foram erroneamente e que as receitas efetivamente recebidas
foram as que constam do Livro Registro de Apuração de ISS. Nesse sentido, defende
que o Livro Razão, por si só, não é prova suficiente da omissão de receita e que caberia
à fiscalização comprovar cabalmente que a autuada auferiu as receitas escrituradas no
Livro Razão. Em sua defesa, a autuada anexa o Livro Registro de ISS e as notas fiscais
de serviço correspondentes.
Coeficiente de determinação do lucro presumido.
Quanto ao coeficiente de 32% para a determinação do lucro presumido, defende a
autuada que referido percentual a ela não se aplica, haja vista prestar serviços de
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

natureza hospitalar, cujo coeficiente é o de 8%, nos termos do artigo 15, § 1o, incido III,
alínea “a” da Lei no 9.249/95.
Na seqüência da impugnação, discorre ainda a defendente sobre a evolução das normas
da Receita Federal que regulamentaram o dispositivo legal em causa (IN SRF nos
306/2003; 480/2004; 539/2005 e Solução de Divergência Cosit no 11/2003),
reafirmando ao final o enquadramento do seus serviços no conceito de atividade
hospitalar.
Nesse sentido, aduz diversos precedentes judiciais no sentido da aplicação do
coeficiente de 8% para as pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares, os
quais incluem no rol desses serviços diversas atividades, tais como: diagnóstico por
imagem, serviços de fisioterapia e reabilitação, hemodiálise, UTI móvel, etc.
Aproveitamento de retenções na fonte.
Por fim, alega a defendente inconsistência no levantamento do crédito tributário
constituído pela autoridade lançadora, tendo em vista não ter deduzido as retenções na
fonte por ela suportadas.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação
apresentada, por entender: i) que devem prevalecer os registros consignados no Livro Razão e
confirmada a omissão de receita; ii) que deve prevalecer o coeficiente de 32% para os serviços
hospitalares, pois a redução prescrita pelo artigo 15, inciso III, “a”, da lei no 9.249/95 não
alcança as atividades de clinica médica pura e simplesmente; iii) e que devem ser recalculados os
valores devidos em 2004 a fim de comportar as retenções comprovadas.
Cientificada em 21/02/2013 (e-fl. 557) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 25/03/2013 (e-fl. 560), em que repete os
fundamentos de sua impugnação.

Voto Vencido
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
As infrações imputadas ao sujeito passivo foram:
a) omissão de receita – receita escriturada no Livro Razão e não declarada – de
acordo com a descrição dos fatos nos autos, o contribuinte omitiu receita de serviços em 2004 e
2005, declarando receita a menor, ocasionando diferença de base de cálculo para apuração do
IRPJ e contribuições.
b) aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido – o
fiscalizado utilizou o coeficiente de determinação do lucro presumido de 8% no ano calendário
2004 e 16% nos anos calendários 2005 e 2006, quando deveria ter utilizado o coeficiente de 32%
em todos os anos calendários.
OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

Quanto às receitas escrituradas e não declaradas, não há reparos a fazer nas
conclusões da decisão recorrida. A recorrente defende que as receitas lançadas no Livro Razão o
foram erroneamente e que as receitas efetivamente recebidas foram as que constam do Livro
Registro de Apuração de ISS. Nesse sentido, defende que o Livro Razão, por si só, não é prova
suficiente da omissão de receita e que caberia à fiscalização comprovar cabalmente que a
autuada auferiu as receitas escrituradas no Livro Razão. Em sua defesa, a autuada anexa o Livro
Registro de ISS e as notas fiscais de serviço correspondentes.
De fato, analisando-se o Livro Registro de Serviços Prestados, o qual consigna
notas fiscais emitidas pela impugnante nos anos calendários de 2004 a 2006 (fls. 118 a 158),
verifica-se que os valores de receita nele lançados são consideravelmente inferiores aos lançados
no Livro Razão. A questão é definir qual desses dois livros deve ser considerado para fins de
determinação da base de cálculo dos tributos federais.
Entendo que devem prevalecer os registros consignados no Livro Razão, uma vez
tratar-se do livro de escrituração obrigatória para o Fisco Federal, já que o Livro Registro dos
Serviços atende à legislação municipal e tem para a esfera federal interesse meramente
complementar. A inversão dessa ordem somente se justificaria ante a comprovação do erro no
Livro Razão e a confirmação da idoneidade dos valores lançados no Livro Registro de Serviços.
Essas condições para inversão da fonte da prova não se verificam nos presentes autos.
As pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro presumido estão
obrigadas à escrituração contábil, o que inclui a escrituração do Livro Razão (art. 527 do
RIR/99), dispensável somente no caso de o contribuinte manter Livro Caixa, com a escrituração
de toda sua movimentação financeira, inclusive bancária, o que não se verifica no presente caso.
Os registros consignados na escrituração contábil do contribuinte, nele incluindo-
se o Livro Razão, gozam de presunção legal relativa de veracidade. Vale dizer: fazem prova a
favor ou contra o contribuinte, salvo se comprovada sua imprestabilidade. É o que se deduz dos
artigos 923 e 924 do RIR/99.
No presente caso, quem pretende desconstituir a presunção de veracidade dos
registros do Livro Razão é o próprio contribuinte, a quem aproveita essa desconstituição. Logo, a
ele caberia a comprovação do alegado erro. Mas não logrou tal comprovação no presente caso.
No que se refere ao Livro Registro de Registro de Serviços, este não é idôneo para atestar a
totalidade das receitas efetivamente recebidas pela impugnante. Isto porque, conforme
comparativo efetuado pela decisão recorrida entre as receitas lançadas no Livro Razão; na DIPJ e
no Livro Registro de Serviços, tomando-se os dados referentes ao ano calendário 2004, conclui-
se que os valores lançados no Livro Registro de Serviços Prestados não guardam qualquer
relação com os declarados na DIPJ.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

As diferenças entre os valores lançados no Livro Razão e no Livro Registro de
Serviços Prestados são bastante expressivas e se verificam em todos os meses do ano. Por outro
lado, procedendo-se a um levantamento do rendimentos recebidos pela impugnante de terceiros
em 2004, através das Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRFs (fls. 532.) apresentadas
pelas fontes pagadoras da impugnante, constatou-se que esses rendimentos totalizaram R$
283.607,12. Esse valor, mesmo sem considerar as prováveis receitas sobre as quais não incidiram
retenção na fonte, extrapola, em muito, o total das receitas registradas no Livro Registro de
Serviços Prestados, o que evidencia a inidoneidade desse livro.
Ressalte-se que a defendente não especifica em nenhum momento na sua
impugnação a natureza do erro que alega haver cometido no preenchimento do Livro Razão,
tampouco as contas e os lançamentos contábeis que teriam sido afetadas em espécie na sua
escrituração.
A conclusão a que se chega é de que a defendente não logrou comprovar o
alegado erro, pelo que, subsistem como verdadeiros, até prova em contrário, os lançamentos
constantes do Livro Razão para os anos calendários 2004 a 2006.
APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO PRESUMIDO
Conforme decidido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que
tramitou sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, "devem
ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos"
No mesmo sentido a Súmula CARF 142: “Até 31.12.2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.”.
O artigo 15, inciso III, “a”, da lei no 9.249/95 excepcionou da aplicação do
coeficiente de 32%, para o cálculo do lucro presumido, os serviços hospitalares. Mesmo
considerando-se a ampliação legal consignada na Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (nestes
autos tratam-se de receitas nos anos calendários de 2004 a 2006), entendo que a redução do
coeficiente (de 32% a 8%) aplica-se a outras atividades de caráter terapêutico e de diagnóstico,
não alcançando as atividades de clínica médica pura e simplesmente.
Quanto à interpretação administrativa do conceito de “serviços hospitalares”, a
Receita Federal editou as Instruções Normativas no 306/2003, 480/2004 e 539/2005 aplicáveis
para os períodos do lançamento (2004 a 2006).
Reproduzo a seguir trecho do voto vencedor da decisão de piso que bem dispõe
sobre a evolução das normas da Receita Federal que regulamentaram a respeito do
enquadramento de empresa que presta serviços de atividade hospitalar, para após dispor.
Do coeficiente de determinação do lucro presumido.
Alega a defendente que de acordo com o artigo 15, inciso III, “a” da lei no 9.249/95 faz
jus à aplicação do coeficiente reduzido de 8% na determinação do lucro presumido, por
exercer atividade de natureza hospitalar, nos termos da interpretação exarada na IN SRF
no 306/2003 e Solução de Divergência Cosit no 11/2003.
Para melhor compreensão do tema, segue-se um relato da evolução do tratamento legal
e normativo aplicável à matéria.
Na sua versão original, o artigo 15, inciso III, “a”, da lei no 9.249/95 excepcionou da
aplicação do coeficiente de 32% os serviços hospitalares, nos seguintes termos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide
Lei no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I um
inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;(grifei)
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

Em 2008, treze anos após a edição da Lei no 9.249/95, a Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008, alterou a redação do alínea “a” acima transcrita, nela incluindo outros serviços
de assistência à saúde, além dos hospitalares, para efeito de exclusão da alíquota de
32%, regra ainda em vigor, nos seguintes termos:
Art. 29. A alínea a do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. ............................................................
§ 1o ..........................................................
.............................................................
III – ......................................................
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;(Grifei)
A primeira constatação que se extrai da interpretação dos dispositivos acima é a de que
a ampliação legal do alcance da redução do coeficiente, ora vigente, a estendeu a outras
atividades de caráter terapêutico e de diagnóstico, não alcançando as atividades de
clinica médica pura e simplesmente.
Quanto à interpretação administrativa do conceito de “serviços hospitalares”, a Receita
Federal editou as Instruções Normativas no 306/2003, 480/2004 e 539/2005, alternando
essa interpretação, conforme histórico que se segue.
Pela IN SRF no 306/2003, de 14/03/2003, a Receita Federal adotou um critério bastante
elástico para o conceito de “serviços hospitalares”, nele inserindo praticamente todos os
serviços de prestação de assistência à saúde previstos na Portaria GM no 1.884/94 do
Ministério da Saúde, inclusive à prestação de atendimento eletivo de assistência à saúde
em regime ambulatorial, compreendendo, entre outras, as atividade de clinica médica.
Assim dispôs o artigo 23 da IN SRF no 306/2003:
Art. 23. Para os fins previstos no art. 15, § 1o inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249, de
1995, poderão ser considerados serviços hospitalares aqueles prestados por pessoas
jurídicas, diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam estrutura
física condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de uma ou
mais das atribuições de que trata a Parte II, Capítulo 2, da Portaria GM no 1.884, de 11
de novembro de 1994, do Ministério da Saúde, relacionadas nos
incisos seguintes: (grifei)
I .....
II prestação de atendimento eletivo de assistência à saúde em regime ambulatorial,
compreendendo as seguintes atividades (grifei)
...
c) proceder a consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de
nutrição, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de
enfermagem;(grifei)
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

Em seguida, a IN SRF no 480/2004, de 15/12/2004, estabeleceu uma interpretação mais
restritiva, fazendo abranger no conceito de serviços hospitalares apenas aqueles
prestados em estabelecimentos hospitalares, dentre outras exigências, com pelo menos 5
(cinco) leitos para internação de pacientes e serviço de enfermagem e atendimento
contínuo 24 horas. Eis o teor do dispositivo em foco.
Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares somente aqueles prestados por estabelecimentos hospitalares.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, consideram se estabelecimentos hospitalares, aqueles
estabelecimentos com pelo menos 5 (cinco) leitos para internação de pacientes, que
garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos,
que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente,
durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços
de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida
observação e acompanhamento dos casos.(grifei)
Por fim, a IN SRF no 539/2005, de 27/04/2005, em vigor, estabeleceu um conceito de
“serviços hospitalares” com abrangência intermediária: não tão elástico quanto o da IN
SRF no 306/2003, nem tão restritivo quanto o da IN SRF no 480/2004, admitindo como
serviços hospitalares não só os prestados em regime de internação, mas também em
regime de atendimento seletivo ambulatorial e de hospital/dia.
A mesma norma estendeu também o conceito de “serviços hospitalares” aos de UTIs
móveis. Eis o teor do dispositivo da IN em questão:
"Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, de que trata o
subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de 2002, alterada pela RDC
no 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003,
prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou mais das:
I seguintes atribuições:
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital/dia (atribuição 1);(grifei)
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição
2); ou
c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação (atribuição
3);
II atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4).
§ 1° A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme comprovação
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal.(grifei)
§ 2° São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou sociedade
empresária:
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

I pré hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico (Tipo
"E");
II de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida."(NR)
Voltando à análise da mudança legislativa, é de se observar que as outras atividades
para as quais a lei estendeu a redução do coeficiente tem em comum o caráter
terapêutico e de diagnóstico, que apresentam, via de regra, elevados custos com
equipamentos e emprego de mão de obra técnica especializada. Esses elevados custos
são certamente o fundamento axiológico para legislador equiparar essas atividades às
hospitalares.
A finalidade de estabelecer coeficientes diferenciados na apuração do lucro presumido,
em razão da natureza da atividade, não decorre da essencialidade ou interesse público da
atividade, como propôs a impugnante em sua defesa, mas dos custos e despesas a que
estão sujeitas. Estabelecer o mesmo coeficiente para atividade de custos e despesas
significativamente diferentes representaria, sem dúvida, violação ao principio da
isonomia Assim, a interpretação teleológica da IN SRF no 306/2003, em harmonia com
os fins colimados na Lei no 9.249/95 e alteração posterior, não pode levar a conclusão
de que tenha o administrador tributário, na sua interpretação normativa, pretendido
equiparar à atividade hospitalar, com todos os custos e despesas que suporta, a
atividade, pura e simples, de clinica médica.
Nesse sentido, conforme se verifica do texto da IN SRF no 306/2003, as atividades
clinica passíveis de enquadramento no conceito de serviços hospitalares são somente
aquelas exercidas em regime ambulatorial e em instalações que dispõem de estrutura
física compatível para tal regime (vide grifos do texto da IN SRF no 306/2003). Ou seja,
mesmo segundo a interpretação da IN 306/2003, a mais elástica, o exercício da
atividade de clinica médica, pura e simples, não é suficiente para garantir seu
enquadramento no conceito de atividade hospitalar, havendo, para tanto, que ser
prestada em regime ambulatorial.
Segundo conceito corrente, o regime ambulatorial é aquele prestado em ambiente de
ambulatório, vale dizer: ambiente em que embora não haja necessidade de internar o
paciente (ambiente hospitalar), há necessidade de realização de procedimentos de menor
complexidade, como curativos, pequenas cirurgias, primeiros socorros, etc. Esse
conceito pode ser confirmado em diversos dicionários, inclusive especializados na área
medica, disponíveis na Internet.
Na mesma direção, aponta a Solução de Divergência Cosit no 11/2003, trazida pelo
contribuinte em sua defesa, ao vincular o enquadramento da natureza hospitalar das
clinicas de ortopedia e traumatologia ao exercício das atividades descritas no inciso V
da IN SRF no 306/2003, vale dizer, que exerçam a prestação de atendimento de apoio
ao diagnóstico e terapia, que conforme descrição das atividades arroladas no inciso,
envolve atendimento que se encaixam no conceito de regime ambulatorial.
Eis o teor da conclusão da Solução de Divergência Cosit no 11/2003 e do inciso V da IN
SRF no 206/2003:
Solução de Divergência Cosit no 11/2003
Conclusão
Diante do exposto, pode se concluir que, a partir da vigência da IN SRF no 306, de
2003, a prestação de serviços de clínica médica de ortopedia e traumatologia, como
também, a prestação de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica (exames
radiológicos), por se enqudrarem dentre as atividades comprendidas nas atribuições de
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

atendimento a pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento
e recuperação do estado da saúde, de que trata o inciso V da IN SRF no 306, de 2003,
poderão ser enquadradas como serviços hospitalares, podendo ser aplicado às referidas
atividades o percentual de 8% (oito por cento), para fins de determinação do lucro
presumido. (Grifei) IN DRF no 206/2003:
Art. 23. Para os fins previstos no art. 15, § 1o inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249, de
1995, poderão ser considerados serviços hospitalares aqueles prestados por pessoas
jurídicas, diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam estrutura
física condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de uma ou
mais das atribuições de que trata a Parte II, Capítulo 2, da Portaria GM no 1.884, de 11
de novembro de 1994, do Ministério da Saúde, relacionadas nos incisos seguintes:
(...)
V prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia, compreendendo as
seguintes atividades: (grifei)
a) patologia clínica;
b) imagenologia;
c) métodos gráficos;
d) anatomia patológica;
e) desenvolvimento de atividade de medicina nuclear;
f) realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, tais como:
1. recepcionar e transferir pacientes;
2. assegurar a execução dos procedimentos préanestésicos e executar procedimentos
anestésicos nos pacientes;
3. executar cirurgias e exames endoscópios em regime de rotina;
4. emitir relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias
realizadas;
5. proporcionar cuidados pósanestésicos;
6. garantir o apoio diagnóstico necessário.
g. realização de partos normais e cirúrgicos;
h. desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos;
i. desenvolvimento de atividades hemoterápicas;
j. desenvolvimento de atividades de radioterapia;
k. desenvolvimento de atividades de quimioterapia;
l. desenvolvimento de atividades de diálise;
m. desenvolvimento de atividades relacionadas ao leite humano.
No presente caso, não se nega a possibilidade de a impugnante prestar assistência
médica em regime ambulatorial, inclusive de exercer atividades de apoio diagnóstico e
terapêutico. Contudo, isso não foi objeto de alegação, muito menos de prova, por parte
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

da defesa, restando presumir que sua atividade restringe se à clinica médica
especializada em ortopedia e pediatria.
Logo, em que pese a possibilidade de enquadramento, em tese, da impugnante no
conceito elástico de serviços hospitalares previsto na IN SRF no 306/2003, vigente para
o calendário de 2004, não faz ela jus ao direito, tendo em vista não haver comprovado o
exercício de suas atividades em regime ambulatorial, nem a disponibilidade de estrutura
física compatível para tanto.
Ora, se em relação ao ano calendário de 2004, sob vigência da IN SRF no 306/2003,
norma interpretativa mais elástica, a defendente não logrou demonstrar aptidão para o
enquadramento no conceito de serviços hospitalares, com mais razão, não seria possível
esse enquadramento nos anos calendários de 2005 e 2006, em face das IN SRF no
480/2004 e 539/2005, mais restritivas.
Finalmente, quanto aos precedentes judiciais aduzidos na impugnação sobre a matéria
em foco, os mesmos não aproveitam a impugnante: primeiro, porque não vinculam esta
instância administrativa; segundo, porque, mesmo que vinculassem, não se aplicariam
ao caso concreto em lide, uma vez que dizem respeito a situações diversas da aqui
tratada.
A interpretação da IN SRF no 306/2003, em harmonia com os fins colimados na
Lei no 9.249/95 e alteração posterior, não pode levar a conclusão de que tenha o administrador
tributário, na sua interpretação normativa, pretendido equiparar à atividade hospitalar, com todos
os custos e despesas que suporta, à atividade, pura e simples, de clínica médica.
Nesse sentido, conforme se verifica do texto da IN SRF no 306/2003, as atividades
clinica passíveis de enquadramento no conceito de serviços hospitalares são somente aquelas
exercidas em regime ambulatorial e em instalações que dispõem de estrutura física compatível
para tal regime.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
(declarada e omitida), esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado.
Tal raciocínio se aplica ao presente litígio porque a Recorrente não discriminou, nem na
escrituração, nem na impugnação, nem no recurso voluntário, qual valor refere-se a atividade
hospitalar abarcada no percentual de 8%, qual refere-se ao percentual de 32%, nos termos da
legislação de regência. Para as receitas já declaradas, para a determinação do lucro presumido,
defende a autuada que o coeficiente de 32% a ela não se aplica, haja vista prestar serviços de
natureza hospitalar, cujo coeficiente é o de 8%, nos termos do artigo 15, § 1o, incido III, alínea
“a” da Lei no 9.249/95.
Conforme contratos de prestação de serviços que anexa Recorrente (e-fls. 504 e
ss), seus serviços englobam tanto simples consultas como outros serviços que poderiam
subsumir-se ao conceito de atividade hospitalar, prevista na lei artigo 15, § 1o, incido III, alínea
“a” da Lei no 9.249/95. Mas observo também que os serviços são cobrados de forma
individualizada, conforme excerto abaixo de contrato de prestação de serviços anexado à
impugnação (e-fl. 505), razão porque concluo que seria plenamente possível tal discriminação,
devendo prevalecer a alíquota de 32% para os serviços declarados em que a Recorrente não se
desincumbiu da discriminação. Mais razão de imputação da alíquota máxima de 32% tem as
receitas omitidas, que sequer são admitidas pela Recorrente.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

Pelo exposto, entendo desnecessária a diligência para o julgamento do recurso, e
desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator Designado.
Em que pese o entendimento da ilustre Relator quanto à aplicação do coeficiente
de 32% na determinação do lucro presumido ao caso em apreço, durante as discussões surgiu
divergência que levou a conclusão diversa, que concluiu pela conversão do julgamento em
diligência. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência.
Serviços Hospitalares
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos fatos
geradores de 2004, 2005 e 2006. Em que pese terem sido imputadas ao sujeito passivo duas
infrações, o encaminhamento da diligência surgiu quando da discussão sobre a infração
decorrente da aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido, em face da
natureza hospitalar dos serviços prestados, mas a diligência abrangerá tanto as receitas
consideradas omissas como as declaradas.
Quanto ao ponto, a discussão encontra-se assentada na qualificação jurídica da
atividade desempenhada pelo Contribuinte, em face da dicção legal que estabelece uma exceção
relativa ao percentual de aferição do lucro presumido para os serviços hospitalares mais branda
(8%) em relação àquele fixado para os serviços em geral (32%).
A legislação vigente à época dos fatos é a seguinte:
Lei no 9.249/95
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

O conceito de serviços hospitalares é questão que envolveu intenso debate, seja na
esfera administrativa como na judicial.
Na administrativa, trago à colação decisão proferida em 30/11/2007, pela antiga
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme ementa abaixo transcrita, da
lavra do Ilustre Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho:
SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO. A presunção de lucratividade
reduzida prevista na Lei n. 9.249/95 está intimamente ligada à existência de custos
relevantes com instalações, equipamentos e mão-de-obra qualificada inerente a um
hospital, compreendendo tanto a parte médica especializada quanto os serviços de
hotelaria e fornecimento de produtos. A prestação pessoal de serviços médicos, por si
só, não corresponde ao conjunto de serviços e custos inerentes a um centro hospitalar,
traduzindo-se meramente em um exercício de profissão regulamentada. (Acórdão no
103­23236; de 30/11/2007)
Confrontada com este tema, o STJ através do REsp no 859.574, de relatoria do
Ministro Castro Meira, julgado em 23/06/2009, se pronunciou no sentido de se interpretar o
termo “serviços hospitalares” objetivamente. No voto do Ilustre Ministro, que citou precedente
do decidido no Resp 951.251/PR, concluiu-se o seguinte:
... a Seção decidiu que o benefício fiscal de redução de base de cálculo foi concedido de
modo objetivo, pois leva em consideração o serviço prestado e não a natureza ou
estrutura do prestador. Nesses termos, definiu-se que a alíquota reduzida beneficia todos
os prestadores de serviços tipicamente hospitalares – que são aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde
-, independentemente da complexidade ou da estrutura para internação de pacientes.
A mens legis da norma em debate busca, através de um objetivo extrafiscal, minorar os
custos tributários de serviços que são essenciais à população, não vinculando a
prestação desses a determinada qualidade do prestador - capacidade de realizar
internação de pacientes -, mas, sim, à natureza da atividade desempenhada.
No julgamento citado, excetuaram-se, apenas, as simples consultas médicas, atividade
que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos.
Na oportunidade foram fixadas duas situações que convergem para a concessão do
benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição
que, no desenvolvimento de sua atividade, possuía custos diferenciados do simples
atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de
pacientes.
No caso, trata-se de entidade que presta serviços de radiologia, ultrassonografia e
diagnóstico por imagens dentro do Hospital Geral pertencente à Associação de Caridade
Santa Casa do Rio Grande, que não possui esses serviços e, portanto, os terceiriza à
recorrente.
Não se trata de simples consulta médica, mas de atividade que se insere,
indubitavelmente, no conceito de “serviços hospitalares, já que demanda maquinário
específico, geralmente adquirido por hospitais ou clínicas de grande porte.”
É importante deixar consignado – por sugestão do Min. Teori Zavascki no
julgamento do REsp 951.251/PR – que a redução da base de cálculo somente deve
favorecer a atividade tipicamente hospitalar desempenhada pela recorrente –
especificamente a prestação de serviços de radiologia, ultrassonografia e
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

diagnóstico de imagens – excluídas as simples consultas e outras atividades de
cunho administrativo.
[...]
(Grifou-se)
Retornando a matéria ao âmbito do STJ, decidiu este pacificar seu entendimento
no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, quando aplicou o regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil vigente, representativo da controvérsia, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de “serviços
hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços hospitalares”,
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares”.
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”,
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)
Tal decisão foi ainda consolidada pelo julgamento de Embargos Declaratórios,
cuja ementa também transcrevo a seguir, por adicionar elementos interessantes, em especial, a
inaplicação do conceitos de “serviços hospitalares” para “consultas médicas”, vejamos:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de
omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material.
2. A parte embargante aduz que há no acórdão embargado, basicamente, três questões a
serem esclarecidas, quais sejam: (i) a atividade de consulta médica realizada no interior
dos hospitais por profissionais com vínculo com a instituição deve ser conceituada
como serviços hospitalares para efeito de beneficiar-se da redução da base de cálculo?;
(ii) estão (ou não) abrangidas pelo benefício fiscal as consultas médicas prestadas em
consultório médico não localizado no interior do hospital, mas com prestação de
serviços que não a simples consulta médica?; e (iii) as consultas médicas prestadas em
consultório médico de forma exclusiva se incluem no benefício?
3. No caso dos autos, o Colegiado foi claro e preciso ao afirmar que são excluídas dos
benefícios tendentes à redução das alíquotas ora pleiteadas as atividades destinadas
unicamente à realização de consultas médicas, de sorte que a conclusão ora buscada
pela embargante decorre da simples leitura do acórdão embargado.
4. Não obstante, a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o que foi efetivamente
decidido pelo colegiado, prevenir interpretações errôneas do julgado, bem como o
manejo de novos aclaratórios, deve-se esclarecer que a redução da base de cálculo de
IRPJ na hipótese de prestação de serviços hospitalares prevista no artigo 15, § 1o, III,
"a", da Lei 9.249/95, efetivamente, não abrange as simples atividades de consulta
médica realizada por profissional liberal, ainda que no interior do estabelecimento
hospitalar. Por conseguinte, também é certo que o benefício em questão não se aplica
aos consultórios médicos situados dentro dos hospitais que só prestem consultas
médicas.
5. Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela
Fazenda Nacional em face do acórdão proferido no REsp 951.251-PR, o eminente
Ministro Relator afirmou que: "Não há que se estender o benefício aos consultórios
médicos somente pelo fato de estarem localizados dentro de um hospital, onde apenas
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

sejam realizadas consultas médicas que não envolvam qualquer outro procedimento
médico." 6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 29/09/2010)

A questão, por fim, foi recentemente objeto da súmula CARF no 142, onde se
destacou que: “Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo
eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas
médicas”.
Como se observa, o entendimento jurisprudencial e administrativo de “serviços
hospitalares” ficou consolidado em sentido amplo, relacionando-se especificamente ao serviço
prestado, e não à natureza ou a estrutura do prestador. A interpretação do dispositivo acima
transcrito, portanto, é objetiva.
Em direção oposta a esta diretriz, a meu ver, o Ilustre Relator, em voto vencido,
entendeu pela aplicação de Instruções Normativas vigentes nos fatos geradores respectivos, que
restringiam o conceito de serviços hospitalares. Confira-se:
Quanto à interpretação administrativa do conceito de “serviços hospitalares”, a Receita
Federal editou as Instruções Normativas no 306/2003, 480/2004 e 539/2005.
(...)
A interpretação da IN SRF no 306/2003, em harmonia com os fins colimados na Lei no
9.249/95 e alteração posterior, não pode levar a conclusão de que tenha o administrador
tributário, na sua interpretação normativa, pretendido equiparar à atividade hospitalar,
com todos os custos e despesas que suporta, a atividade, pura e simples, de clinica
médica.
Nesse sentido, conforme se verifica do texto da IN SRF no 306/2003, as atividades
clinica passíveis de enquadramento no conceito de serviços hospitalares são
somente aquelas exercidas em regime ambulatorial e em instalações que dispõem
de estrutura física compatível para tal regime.
(...)
Pelo exposto, entendo desnecessária a diligência para o julgamento do recurso, e desta
forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(grifo nossos)
Aduziu, portanto, a necessidade de comprovar o exercício de suas atividades em
regime ambulatorial e a disponibilidade de estrutura física compatível para tanto, resgatando,
assim, características estruturais do contribuinte para que ele faça jus à alíquota diferenciada.
Ora, como já abordado, o STJ decidiu que o termo “serviços hospitalares” deve
ser analisado objetivamente. No caso, houve uma interpretação subjetiva, levando-se em conta
outros fatores que não se relacionam à prestação do serviço, mas à estrutura do estabelecimento,
restringindo sua aplicação ao caso.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

Assim, é de se afastar a interpretação restritiva dada pelo Ilustre Relator, bem
como pelas Instruções Normativas SRF no 306, de 12 de março de 2003, no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e no 539, de 25 de abril de 2005, que não se coadunam ao conceito objetivo de
“serviços hospitalares”, e se apegar ao precedente jurisprudencial representativo da controvérsia
emanado pelo STJ supracitado.
Assim, reconhece-se que a expressão “serviços hospitalares”, constante do artigo
15, §1o, inciso III, da Lei no 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo Contribuinte, porquanto a lei, ao conceder o menor
percentual estimado de lucro, não considerou a característica ou a estrutura do Contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Para a
empresa que presta “serviços hospitalares”, o percentual de apuração do lucro presumido sobre
as receitas da atividade é de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, consoante prevê o mesmo
diploma legal.
Analisando os documentos carreados aos autos, em especial notas fiscais
(algumas discriminam exames realizados e outras utilizam-se da expressão genérica “serviços
médicos”), contrato social, contratos de credenciamentos assinados junto ao plano de saúde,
cartão CNPJ (consta que realiza médica ambulatorial de consultas, realização de procedimentos
cirúrgicos e exames complementares, etc.), concluo que a Recorrente atua na área daquilo que
ficou definido como serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na Lei no
9.249/95, em seu art. 15, § 1o, salvo, evidentemente, prestação de serviços de consultas, posto
que suas atividades citadas se coadunam com o conceito de serviços hospitalares desenvolvido
pelo STJ no REsp 1.116.399/BA.
A meu ver, o julgamento necessita de uma instrução complementar, pois as provas
carreadas aos autos não permitem discriminar os serviços prestados, podendo ser tanto uma
simples consulta, como serviços mais complexos, a exemplo de procedimentos cirúrgicos, nas
áreas de atuação da Recorrente.
Sendo assim, voto pela conversão do presente processo em diligência para que a
Delegacia de origem da RFB:
a) Intime o contribuinte a elaborar uma planilha com a discriminação do serviços
prestados, fazendo uma ligação com as notas fiscais de prestação de serviços do período, se é de
natureza hospitalar ou de consultas médicas (de acordo com os parâmetros deste voto), juntando-
as outras, se ainda não juntadas; as notas fiscais, como não trazem em seu bojo a discriminação
dos serviços realizados, devem ser complementadas mediante cópia de documentos que
discriminem os serviços prestados, para além de simples consultas médicas (tais como: guias de
convênios através dos quais se realizou o atendimento, laudos emitidos, outros comprovantes de
procedimentos realizados).
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-000.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720080/2008-11

sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital